Tribunal: TJSP
Processo: 1004510-59.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Pretensão à revisão contratual, com pedido de tutela cautelar de caráter antecedente para apresentação do contrato celebrado entre as partes. Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, por ausência de formulação de pedido principal. Irresignação da parte autora. Descabimento. Falta de ajuizamento da ação principal no prazo do artigo 308 do CPC acarreta a

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Pretensão à revisão contratual, com pedido de tutela cautelar de caráter antecedente para apresentação do contrato celebrado entre as partes. Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, por ausência de formulação de pedido principal. Irresignação da parte autora. Descabimento. Falta de ajuizamento da ação principal no prazo do artigo 308 do CPC acarreta a perda da eficácia da medida cautelar deferida, nos termos do art.309, I do mesmo diploma legal, e a consequente extinção do feito. Inteligência da Súmula 482 do STJ. Precedentes desta E. Corte. Extinção da ação corretamente determinada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Ônus de sucumbência carreados à parte autora. Honorários advocatícios ora fixados em R$1.000,00. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004510-59.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante JOÃO
DONIZETI GAMALIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004510-59.2019.8.26.0168 - Dracena - VOTO No 23301
2/6
VOTO No 23.301
Apelante(s): João Donizeti Gamaliel
Apelado(s): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Dracena - Foro de Dracena/1a Vara
Juiz(a): Aline Tabuchi da Silva
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Pretensão à revisão
contratual, com pedido de tutela cautelar de caráter antecedente
para apresentação do contrato celebrado entre as partes.
Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, por
ausência de formulação de pedido principal. Irresignação da
parte autora. Descabimento. Falta de ajuizamento da ação
principal no prazo do artigo 308 do CPC acarreta a perda da
eficácia da medida cautelar deferida, nos termos do art.309, I
do mesmo diploma legal, e a consequente extinção do feito.
Inteligência da Súmula 482 do STJ. Precedentes desta E. Corte.
Extinção da ação corretamente determinada. Sentença mantida.
Aplicação do art. 252 do RITJSP. Ônus de sucumbência
carreados à parte autora. Honorários advocatícios ora fixados
em R$1.000,00. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, “tutela
cautelar antecedente”, nos termos dos artigos 308, 309 e 485, inciso IV,
do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas e de
honorários advocatícios, fixados em R$500,00, observada a gratuidade.
A parte autora, ora apelante, alega, em
síntese, que: 1) ajuizou a demanda em tela para que o réu apresentasse
documentação que se recusou a lhe fornecer quando foi realizada a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004510-59.2019.8.26.0168 - Dracena - VOTO No 23301
3/6
contratação, negada, inclusive, pela via administrativa; 2) jamais foi
informada que, para o fornecimento dos documentos, seria necessário o
pagamento de taxa; 3) a exibição de documentos não pode ser
condicionada ao pagamento de qualquer taxa ou tarifa bancária, sob pena
de restringir o acesso ao judiciário; 4) deve ser observado o princípio da
causalidade, impondo-se os ônus sucumbenciais devem ser impostos ao
réu, e não à parte autora; 5) apenas com a apresentação do contrato será
possível deduzir o pedido principal; 6) os requisitos da tutela de urgência
estão preenchidos, de modo que é cabivel o seu deferimento.
Houve resposta.
A parte apelada manifestou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.116).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art.252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004510-59.2019.8.26.0168 - Dracena - VOTO No 23301
4/6
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando.
É de se consignar que a r. sentença que
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pedido
principal, deixou assentado que:
Vistos. Trata-se de tutela cautelar antecedente que JOÃO
DONIZETE GAMALIEL move em face da CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ambos
qualificados nos autos, alegando, em síntese, que mantém
junto à requerida contrato de empréstimo pessoal. Aduz que,
após assinar o contrato, a requerida não forneceu cópia dos
documentos. Informa que, ao solicitar a apresentação dos
contratos, administrativamente, não foi atendida. Requer, dessa
forma, a concessão da liminar para que a requerida apresente
os documentos informados e, com a efetivação da tutela
formulará o pedido principal. Com a inicial (fls. 01/08),
vieram os documentos (fls.09/21). Deferidos os benefícios da
justiça gratuita e deferida a tutela (fls. 23/24). Citada, a
requerida apresentou contestação (fls. 29/36), alegando,
preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito,
pugnou pela improcedência do pedido. Juntou documentos
(fls. 37/41). Réplica (fls. 46/50). Determinada a emenda à
inicial (fl. 56), o que não foi cumprida. É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO. No caso dos autos, houve o
deferimento da tutela cautelar de caráter antecedente em
09/01/2020 (fls. 23/24), no entanto, a parte requerida não
cumpriu a determinação judicial.
Entendendo esta Magistrada a necessidade de apresentação do
pedido principal, deferiu o prazo de 15 (quinze) dias para que
a parte autora formulasse o pedido inicial (fl. 56), contudo,
esta se quedou inerte. Desse modo, ausente o pedido principal,
não é possível o desenvolvimento válido e regular destes autos,
uma vez que o pedido principal não foi realizado dentro do
prazo determinado por este Juízo. Estabelece o artigo 309,
inciso I, do Código de Processo Civil que: “Cessa a eficácia da
tutela concedida em caráter antecedente, se: II não for
efetivada dentro de 30 (trinta) dias”. Ainda, nos termos da
súmula 482 do STJ: “A falta de ajuizamento da ação principal

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004510-59.2019.8.26.0168 - Dracena - VOTO No 23301
5/6
no prazo do prazo do artigo 806 do CPC acarreta a perda da
eficácia da medida cautelar deferida e a extinção da ação
cautelar” . Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução de
mérito e declaro cessada a eficácia da liminar concedida a fls.
23/24, com fundamento nos artigos 308, 309 e 485, inciso IV,
do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a parte
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes últimos que fixo em R$500,00
(quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de
Processo Civil. Tal condenação fica adstrita ao preceituado no
artigo 98, § 3o do CPC.
Acrescente-se, por oportuno, que, embora
efetivada a tutela cautelar, em 20 de janeiro de 2020, até a data da prolação
da sentença, em 16 de agosto de 2020, a parte autora não providenciou a
formulação do pedido principal de revisão contratual nos autos.
Inaplicável,
ao
caso,
o
princípio
da
instrumentalidade das formas considerando o teor da réplica (fls. 118/121),
pois a parte autora deveria formular o pedido principal na forma do art.
308 do CPC, como, aliás, se comprometeu na petição inicial.
Assim, não tendo a parte autora cumprido o
disposto no art. 308 do CPC (art. 806 do CPC/73), por consequência, cessa
a eficácia da tutela cautelar concedida, nos termos do art. 309, I do mesmo
diploma legal, impondo-se a extinção do processo, sem resolução de
mérito, por carência superveniente do interesse processual.
Neste sentido, já decidiu esta E. Corte:
1004475-02.2019.8.26.0168
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Elói Estevão Troly
Comarca: Dracena
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/09/2020
Data de publicação: 29/09/2020
Ementa: Apelação. Tutela cautela antecedente. Pretensão à
inexigibilidade do débito e à sustação do protesto efetuado
pelo apelante. Sentença de extinção. A não formulação do
pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias implica a cessação
da eficácia da tutela cautelar antecedente, consoante disposição
do art. 3308 e 309, I, do CPC e na extinção da ação, por perda

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004510-59.2019.8.26.0168 - Dracena - VOTO No 23301
6/6
superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485,
VI, do CPC Sentença mantida. Recurso desprovido.
Tutela cautelar antecedente - Sustação de protesto de duplicata
para garantir a efetividade do provimento jurisdicional -
Efetivação da medida cautelar - Pedido principal não proposto
no trintídio previsto no art. 308 do CPC - Cessação da eficácia
da liminar - Inteligência do art. 309, I, do CPC - Perda do
interesse de agir superveniente - Súmula 482 do STJ -
Sentença mantida. Recurso negado. (TJSP; Apelação Cível
1004189-66.2019.8.26.0348;
Relator
(a):
Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020).
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Tendo em vista a citação da parte contrária,
condena-se a parte autora ao pagamento de custas e de honorários
advocatícios, ora fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade
concedida.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator